Tribunal: TJBA
Processo: 8121369-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121369-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: JULIANA GONZAGA CARDOSO

Advogado(s)
:
CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) CELEBRADO EM 2015. FINANCIAMENTO DE 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA NO ÚLTIMO SEMESTRE PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) POR ALEGADO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO FIES CELEBRADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VIOLAÇÃO DA LEI Nº 10.260/2001 E PORTARIA NORMATIVA DO MEC. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8121369-06.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como apelada
JULIANA GONZAGA CARDOSO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.